Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728336-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: ROBSON MANUEL TEIXEIRA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG SA, contra acordão de ID 31604759. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –32144863. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ROBSON MANUEL TEIXEIRA SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:12:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador